Tribunal: TJDFT
Processo: 0710370-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710370-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAUE VARGAS FURTUNATO AGRAVADO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Kauê Vargas Furtunato contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento, indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0700317-64.2023.8.07.0006, ID no 150447227). 2. O agravante reitera que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou da sua família, sustentando a necessidade de reconhecer que faz jus ao benefício pleiteado. 3. Argumenta que não se trata de demanda predatória, pois tem como objeto outro contrato que também foi fraudado, o qual é diferente daqueles questionados nas demandas de no 0700317-64.2023.8.07.0006 e no 0700319-34.2023.8.07.0006. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. É o necessário. 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Contudo, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz a indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. 8. Do mesmo modo, o art. 99, §2o do CPC, também autoriza o indeferimento, caso fique demonstrada a capacidade econômica daquele que postula indevidamente o benefício. De fato, a concessão da gratuidade de justiça impõe despesas para toda a sociedade (erário), sendo assim matéria de ordem pública. 9. Cabe à parte produzir a prova da hipossuficiência de renda para que o Juiz tenha elementos suficientes para fundamentar a decisão. No caso, apesar da declaração de hipossuficiência financeira, não há comprovantes de rendimentos do agravante ou declaração, sob as penas da lei, quanto às contas bancárias ativas que atualmente movimenta, com os respectivos extratos. 10. O agravante deve demonstrar, de maneira objetiva, a sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, apresentando elementos documentais que possam fundamentar o seu pedido. Na falta da comprovação da sua renda, com a juntada da cópia do contracheque ou declaração equivalente, deverá oferecer meios para a apreciação do pedido segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil da ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. 11. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, assim como da própria gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente os comprovantes de rendimento dos últimos 3 (três) meses; a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 12. No mesmo prazo, caso não tenha condições de demonstrar a sua renda mensal, o agravante deverá informar o número de aparelhos de televisão em sua residência, a quantidade de quartos e banheiros, se tem automóvel, empregados mensalistas, máquina de lavar roupa e louça, reprodutores de DVD ou Blue Ray, a quantidade de geladeiras, destacando o tipo e modelo, se simples ou duplex, bem como o seu grau de escolaridade ou do responsável pelo pagamento das despesas da família, sob pena de indeferimento. Esses itens integram a base do Censo do IBGE em curso. 13. Advirto o agravante que as informações serão checadas e eventual declaração falsa para fins processuais constitui crime (art. 347 do CP) e também será considerada litigância de má-fé, com a aplicação das consequências previstas em lei. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) por se tratar de causa de valor ínfimo (R$ 22,24). 14. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 15. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO